Tribunal: TJDFT
Processo: 0739950-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. SUPRESSÃO. INTERVALO DEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I).
2. O acórdão no 730.891 da colenda 4a Turma Cível destacou que é devido o benefício alimentação da data em que foi suprimido até a impetração do mandado de segurança no 7.253/97.
3. O período da liquidação de sentença deve se limitar à data de supressão de janeiro de 1996 e a data em que o MS no 7.253/97 foi distribuído (27/4/1997).
4. A fixação de honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença compreende todos os incidentes relativos a essa fase, não sendo possível sua majoração em decorrência de rejeição de recurso interposto pelo agravante.
5. Recurso conhecido e não provido.